Tribunal: STF
Processo: HC 61570
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-21
Data de publicação: 1984-02-21

Ementa:
- SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE ESTELIONATO E FURTO
QUALIFICADO, SEM QUE TENHA SIDO INDIVIDUALIZADA A PENA BASE EM
RELAÇÃO A CADA UM DESSES DELITOS E A CADA UM DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA
DE FORMALIDADE, DE INDOLE SUBSTANCIAL, EXIGIDA NO ART-42 DO CÓDIGO
PENAL C.C. O ART-153, PAR-13, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE
ABSOLUTA DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA POR ELE MANTIDA QUANTO A UM DOS
PACIENTES. EXTENSAO DA ORDEM AOS APENADOS QUE NÃO APELARAM (ART-580
DO CPP). RESSALVADA A EFICACIA DA PRISÃO PROVISORIA DO PACIENTE QUE
SE ACHA PRESO E DA DOS OUTROS, ACASO DECRETADA.